Tribunal: TCU
Processo: 016.622/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Laureci Teresinha de Oliveira no cargo de Agente Administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria em favor de Laureci Teresinha de Oliveira no cargo de agente administrativa no Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Laureci Teresinha de Oliveira, negando seu registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. informe à interessada que, com base no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, ela poderá optar entre a parcela opção e os quintos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação.